Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. ADITAMENTO DA QUEIXA-CRIME. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus objetivando o trancamento de ação penal no qual o paciente sustenta a inépcia da queixa-crime.
2. Ação autônoma dispensada de preparo, nos termos do art. 30, II, do RITR.
3. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição por considerar que não há motivos para a concessão da ordem (ID 68709150).
4. Inicialmente, destaca-se que o trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).
5. A queixa-crime apresentada nos autos no 0816639-06.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, descreve que o paciente teria praticado os delitos de difamação e injúria. A magistrada determinou que o querelante esclarecesse qual conduta correspondia a cada delito e procedesse ao recolhimento das custas iniciais. Em contrapartida, o querelante adequou a conduta descrita ao delito de injúria, sem modificar a descrição dos fatos.
6. Constata-se que a queixa-crime apresentada pelo querelante não é inepta. Isso se deve ao fato de que os elementos do tipo penal estavam presentes na queixa, sendo que o querelante apenas adaptou a conduta descrita ao delito de injúria, sem modificar a descrição dos fatos contidos na queixa. Portanto, a inépcia da inicial acusatória não pode ser atribuída ao aditamento à denúncia, que apenas ajustou a conduta do querelado ao delito de injúria.
7. “[...] 4. Se não houve alteração dos fatos descritos na denúncia e apenas a readequação da tipificação, isso não gera constrangimento ilegal, visto que o acusado se defende dos fatos e não da classificação jurídica.” (Acórdão 1927885, 0735738-02.2024.8.07.0000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.)
8. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, §5o da referida lei.